Tribunal: TJES
Processo: 0000578-04.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000578-04.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO ARAUJO COIMBRA

APELADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE MOTO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. O próprio autor colaciona fotos demonstrado a existência de sinalização apontando a existência de lombada no local do acidente, conforme fls. 17/18 dos autos.

2. O Boletim Unificado nº 33693820 fora lavrado quase um mês depois do acidente, com base nas declarações unilaterais do irmão do autor, não possuindo, portanto, a força probante inerente aos documentos lavrados por autoridade policial no local do acidente.

3. Outrossim, há laudo médico elaborado (fl. 36) dando conta de que a queda de moto pode ter sido em razão de uso de bebida alcoólica/uso de drogas, conforme fl. 36 dos autos.

4. Assim, os elementos dos autos não revelam qualquer responsabilidade dos demandados, o que reforça, em meu sentir, a manutenção da sentença de improcedência.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
THIAGO ARAUJO COIMBRA

em face da r. sentença que, nos autos de
ação de indenização
ajuizada em face da
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL E OUTROS
,
reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN e do Estado do Espírito Santo e, em face do Município demandado, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o recorrente, em síntese, que deve ser reconhecida a responsabilidade dos requeridos, com o consequente acolhimento de sua pretensão indenizatória ante o acidente de trânsito ocorrido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000578-04.2019.8.08.0032

APELANTE: THIAGO ARAUJO COIMBRA

APELADOS: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
THIAGO ARAUJO COIMBRA

em face da r. sentença que, nos autos de
ação de indenização
ajuizada em face da
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL E OUTROS
,
reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN e do Estado do Espírito Santo e, em face do Município demandado, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o recorrente, em síntese, que deve ser reconhecida a responsabilidade dos requeridos, com o consequente acolhimento de sua pretensão indenizatória ante o acidente de trânsito ocorrido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, no bojo da r. sentença, o culto colega magistrado Dr.
RAFAEL MURAD BRUMANA,
pontuou que no caso deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima/autor, na medida em que o requerente possui histórico de uso de substâncias ilícitas e que teve “queda recente de moto após libação alcoólica e uso de droga”.

Pois bem.

Em suma, a questão aqui controvertida versa acerca da responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou o genitor dos autores/apelantes.

O próprio autor colaciona fotos demonstrado a existência de sinalização apontando a existência de lombada no local do acidente, conforme fls. 17/18 dos autos.

O Boletim Unificado nº 33693820 fora lavrado quase
um mês depois
do acidente, com base nas declarações unilaterais do
irmão do autor
, não possuindo, portanto, a força probante inerente aos documentos lavrados por autoridade policial no local do acidente.

Outrossim, há laudo médico elaborado (fl. 36) dando conta de que a queda de moto pode ter sido em razão de uso de bebida alcoólica/uso de drogas, conforme fl. 36 dos autos.

Assim, os elementos dos autos não revelam qualquer responsabilidade dos demandados, o que reforça, em meu sentir, a manutenção da correta sentença de improcedência.

Em sentido análogo, cito os seguintes precedentes:

(...) 1)
Em que pesem as razões recursais vertidas pelo Apelante, tem-se que não merece reparos a sentença que concluiu pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima pelo ocorrido. 2) De uma análise do conjunto probatório constante dos autos, chega-se à mesma conclusão que o juízo sentenciante, no sentido de que o apelante não conseguiu comprovar qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do condutor do veículo envolvido no sinistro.
3) Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Dec/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0025321-56.2010.8.08.0012,Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Acidente de Trânsito)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade civil subjetiva, que pressupõe “a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária (...); o dolo ou a culpa; e, ainda, (...) o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41), é elidida quando o dano decorre de culpa exclusiva da vítima (ob. cit., p. 89). 2. Restando devidamente comprovado pelo acervo probatório que o acidente ocorrera por culpa exclusiva da vítima, impõe-se a improcedência da pretensão de reparatória.
3. Recurso desprovido. (Data: 10/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000320-90.2020.8.08.0021, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Acidente de Trânsito)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 18/03/2024

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos: Acompanhar voto do Em. Des. Relator.

Voto acompanhando o douto relator.